Tribunal: TJDFT
Processo: 0745817-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745817-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP AGRAVADO: INTERIOR INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTEC SERVICOS DE REFORMAS EIRELI - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0737926-62.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora de eventuais valores a serem pagos à executada, ora agravante, pelo Ministério do Trabalho/INSS, em razão de contrato público. Contrarrazões no ID 78801402 pugnando pelo não provimento do recurso e pela revogação da medida liminar concedida; subsidiariamente, pela oitiva da agravada para manifestação sobre eventual proposta de substituição de garantia, conforme o art. 848 do CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se a parte agravada acerca do possível não conhecimento dos pedidos feitos em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 3 de dezembro de 2025 13:20:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador